Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717106-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA JOSE SILVA DE ALENCAR AGRAVADO: DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA JOSÉ SILVA DE ALENCAR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação ajuizada pela ora agravante em face de DAVID SILVEIRA DA MOTA NETO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para desocupação imediata do imóvel, no prazo legal 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Informa a agravante, em síntese, que ajuizou ação de despejo com a cobrança de aluguéis e encargos, em razão da inadimplência do locatário/agravado, decorrente da ausência de pagamento de 4 (quatro) meses dos aluguéis e 3 (três) meses de taxas de condomínio derivadas do contrato de locação, totalizando R$ 70.782,63 (setenta mil reais, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos). Registra que o contrato de locação foi celebrado entre as partes em 03/06/2022, com a previsão de garantia de caução no importe de 1 (um) mês de aluguel de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mostrando-se insuficiente, vez que o valor devido supera o valor da caução, sendo, portanto, cabível a medida liminar de desocupação. Esclarece que a manutenção do locatário no imóvel sem a devida contraprestação, até a prolação da sentença, acarretará aumento do valor do débito, dificultando ainda mais o recebimento da quantia devida. Salienta que em hipóteses semelhantes, em razão da insuficiência da caução, esta Corte de Justiça tem entendido pela possibilidade de deferimento liminar do despejo, nos termos dos julgados colacionados. Assevera que oferece como caução, para os fins do §1o, do art. 59, da Lei no 8.245/91, parte do próprio crédito do valor dos aluguéis e encargos de locação em atraso, providência aceita pela jurisprudência do TJDFT. Colaciona precedentes no sentido da tese defensiva e destaca ser cabível e razoável a utilização de créditos que a agravante tenha a receber do agravado, a título de aluguéis atrasados, para o fim de garantia do juízo. Insiste na demonstração dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, apontando que o periculum in mora se faz presente, na medida em que a demora no julgamento da ação de despejo certamente importará em majoração do prejuízo da agravante, na medida em que o agravado se manterá na posse do imóvel sem o devido pagamento dos aluguéis IPTU e taxas condominiais. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a “desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária pelo eventual descumprimento, consignando-se no mandado a possibilidade de pagamento do débito no prazo de quinze dias para se evitar a rescisão contratual, acatando-se ainda como caução pela agravante parte do valor do crédito em atraso a que ela tem direito”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão impugnada, a fim de se determinar o despejo do agravado, no caso de não quitação dos aluguéis e encargos de locação em aberto para evitar a rescisão contratual. Preparo regular (ID 46399820). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: “Consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação somente será concedida quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. No caso em apreço, o contrato está garantido por caução (Cláusula Trigésima do contrato ID 156755784). Logo, incabível o pedido. ISSO POSTO, indefiro o pedido de concessão de liminar. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Sem embargo das razões trazidas pela agravante, não vislumbro, por ora, a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pretendida. Com efeito, como destacado na decisão impugnada, a dívida é garantida por caução, o que afastaria, a priori, a desocupação liminar prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, que a inviabiliza quando o contrato de locação estiver assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da mencionada lei, dentre as quais está à caução. De certo que não houve manifestação expressa na decisão ora impugnada quanto à alegada insuficiência da caução contratual existente frente ao débito informado, apesar da questão ter sido submetida ao magistrado na inicial, o que, por certo, deverá ser considerado quando da análise do mérito do presente agravo, revelando, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito. Da mesma forma, no concernente à oferta de caução de parte de eventual dívida locatícia, considerando os precedentes dessa Corte de Justiça colacionados nas razões recursais. Contudo, apesar da relevante fundamentação apresentada, entendo que o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, afigurando-se prudente aguardar o exame do mérito pelo Colegiado para fins de definição quanto à possibilidade de desocupação liminar do imóvel, objeto do contrato de locação. Na verdade, entendo adequado aguardar a resposta do locatário para fins de averiguação e comprovação da inadimplência alegada, considerando a seriedade da medida pleiteada, visto que nem mesmo o débito condominial informado veio acompanhado de prova documental, seja da ausência de pagamento ou mesmo de eventual quitação feita pela agravante. Ademais, após o contraditório, a pretendida desocupação imediata, inclusive com fundamento na caução ofertada, poderá ser melhor apreciada e decidida. Destaco, por oportuno, que os supostos prejuízos que alega vir sofrendo a agravante não têm o condão de, por si só, configurar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de justificar a desocupação imediata do imóvel, quando totalmente desacompanhados de comprovação do inadimplemento sustentado. De toda sorte, embora ausentes, nesse momento processual, os requisitos indispensáveis, frise-se, de forma cumulativa, para a concessão liminar da antecipação de tutela recursal, não há óbice de uma melhor análise da questão, após o contraditório, inexistindo prejuízo no aguardo do exame pelo Colegiado. Relembro, ainda, que o presente recurso é de tramitação célere, apontando para uma definição breve acerca da matéria devolvida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator